Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716499-85.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao ID 31823257, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, pelo prazo de mais 10 dias, para finalização de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 10 (dez) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator